Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.174/13. SÚMULA 14 TUJ. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE SALARIAL. HORA TRABALHADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, objetivando a aplicação dos efeitos das Leis Distritais 3.320/04 e 5.174/13.
2. A parte autora sustenta que com a promulgação da Lei Distrital n. 5.174/13 houve uma readequação de sua jornada de trabalho, de modo que a proporcionalidade prevista no artigo 8o da Lei Distrital n. 3.320/04 deixou de ser observada a partir de setembro de 2015, sendo-lhe concedida remuneração aquém do devido. Em consequência, entende ser o provimento jurisdicional dissociado do requerido e, portanto, extra petita. No entanto, não há que se falar em sentença extra petita quando da análise da causa de pedir se torna imprescindível a interpretação das Leis Distritais em comento em conjunto com a aplicação da jurisprudência uníssona deste Tribunal. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. Verifica-se dos autos que, embora a parte autora apresente a situação fática como mero inadimplemento por parte do Ente Estatal, busca, na realidade, a obtenção de um acréscimo remuneratório, por via transversa, amparada em interpretação pessoal acerca da legislação vigente. Para tanto, busca particularizar sua situação, a fim de afastar a aplicabilidade do entendimento consolidado neste Tribunal, o que não se permite, pelas razões adiante expostas.
4. Registra-se que com a promulgação da Lei Distrital n. 5.174/2013 ocorreu a redução da carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo-se, entretanto o valor do reajuste salarial concedido pela Lei n. 5.008/2012. Por seu turno, da análise do artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, extrai-se que há autorização por parte da Secretaria de Estado de Saúde para oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, no entanto, tal prerrogativa, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
5. Repise-se, conquanto se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível o reajuste de vencimentos na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores da mesma carreira que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimento, o que encontra óbice nos estritos fundamentos da Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal
6. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013” UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019.
7. Por fim, ainda que fosse admitida a tese apresentada pela parte autora, não houve a demonstração da correlação entre os valores percebidos em cada regime laborado, de modo que a suposta ofensa à proporcionalidade não restou devidamente comprovada.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, que ora defiro.
9. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.